Tribunal: TJBA
Processo: 0700628-52.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0700628-52.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MAXIMO GUSTAVO BARRETTO TRAVASSOS MARQUES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO
. PRELIMINAR DE NULIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL. REJEIÇÃO. DILIGÊNCIA EMBASADA EM FUNDADAS RAZÕES. PLEITO DE
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVADA
S
AUTORIA E MATERIALIDADE DO FATO.
AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO.
PEDIDO
SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. NÃO ACOLHIMENTO. DOLO DEMONSTRADO.
RECURSO DESPROVIDO.

Inicialmente, afasta-se a preliminar de nulidade da abordagem pessoal no réu.
Com efeito, ao contrário das alegações defensivas, houve fundadas razões que justificaram a mencionada abordagem, notadamente a notícia prévia, fornecida aos policiais, de que os ocupantes do veículo abordado havia efetuado disparos de arma de fogo em via pública (conforme relato de uma das testemunhas, agente policial). Desse modo, de posse da informação, efetuaram a diligência, ocasião em que detectaram que o carro possuía restrição de roubo.

No mérito, a prática do crime de receptação dolosa restou devidamente comprovada, notadamente por meio das provas testemunhais e do valor pago pelo recorrente pelo veículo receptado, 10 mil reais, extremamente dissonante daquele praticado no mercado, que variava, à época dos fatos, entre 42 e 80 mil.
E a apreensão da
res
em poder do recorrente enseja a inversão do ônus da prova quanto ao elemento subjetivo. Cabia a ele provar a licitude da conduta, o que não ocorreu no caso em análise.

Concernente à dosimetria, analisando-a, de ofício, nota-se que não há necessidade de alteração.

Recurso desprovido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
0700628-52.2021.8.05.0080
,
de Feira de Santana - BA
, em que figuram como apelantes
MAXIMO GUSTAVO BARRETO TRAVASSOS MARQUES DE OLIVEIRA
,
e como apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
do
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
em
CONHECER
do recurso

e
NEGAR-LHE PROVIMENTO, pelas razões dispostas no voto.